Tribunal: TJDFT
Processo: 0735926-10.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA DIGITAL DE PAGAMENTO E COMÉRCIO ELETRÔNICO. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6o, III, CDC). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR (ART. 14, CDC). ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO FORNECEDOR (ART. 373, II, CPC). DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ACOLHIDA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer, ajuizada por J. A. G. A. em face de MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. e MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA., em que o autor sustenta, em síntese, que as rés promoveram o bloqueio abrupto e sem justificativa de duas contas sob sua gestão mantidas na plataforma Mercado Pago — a conta de pessoa física (perfil JOTAGADELHAA) e a conta da pessoa jurídica CB Planejamento Jurídico para Concursos (perfil CBJURIS) —, impedindo-o de movimentar valores, acompanhar transações financeiras e exercer regularmente sua atividade comercial. Aduz que, diante do bloqueio, buscou por diversas vias obter esclarecimentos das rés, recebendo apenas respostas genéricas e sem indicação do motivo concreto da restrição, o que configurou, além de falha na prestação do serviço, violação ao dever de transparência e informação inerente à relação de consumo. Por esses motivos, requereu: (i) o desbloqueio das contas junto às plataformas Mercado Pago e Mercado Livre; (ii) a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos morais, estimada em R$ 2.000,00; e (iii) a concessão de tutela de urgência para reativação imediata das contas.
2. Sobreveio sentença proferida no (ID 78965686), que reconheceu a relação de consumo entre as partes e a responsabilidade objetiva das rés nos termos do art. 14 do CDC, assentando que: (a) o bloqueio das contas foi incontroverso; (b) as rés não trouxeram aos autos qualquer prova concreta da alegada conduta irregular do autor que justificasse a medida, limitando-se a afirmar genericamente que teria havido "conduta que fere a política de uso", sem indicar data, operação ou valor específico; (c) tal conduta violou o dever de informação (art. 6o, III, CDC) e configurou falha na prestação do serviço, apta a ensejar reparação por danos extrapatrimoniais; (d) o dano moral decorre da própria privação injustificada do acesso às contas, sendo in re ipsa. Diante disso, o Juízo a quo julgou procedente o pedido para: (i) determinar o desbloqueio das contas de titularidade do autor junto à plataforma Mercado Pago; e (ii) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir da data da sentença e acrescidos da Taxa SELIC (deduzida a atualização monetária) desde o evento danoso.
3. As recorrentes se insurgem alegando, em síntese: (i) que o bloqueio decorreu de legítimo exercício regular de direito, fundado nos Termos e Condições de Uso livremente aceitos pelo autor no momento do cadastro, e na identificação de inconsistências cadastrais, coincidências de acesso e movimentações atípicas, em cumprimento às normativas do Banco Central do Brasil, especialmente a Circular no 3.680/2013; (ii) que inexiste dano moral indenizável, pois o simples bloqueio temporário por razões de segurança não viola direitos da personalidade nem ultrapassa o mero dissabor do cotidiano, sendo vedada a condenação indenizatória sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil); (iii) que não deve prevalecer a condenação à restituição de R$ 10.104,05 a título de danos materiais, nem ao pagamento de indenização moral no valor de R$ 5.000,00 ou R$ 7.000,00, e nem a fixação de honorários advocatícios em 20% sobre a condenação; (iv) subsidiariamente, caso mantida a condenação por dano moral, postulam a redução do quantum com base no art. 944 do Código Civil e na Súmula no 362 do STJ, quanto ao marco inicial da correção monetária.
4. Foram apresentadas contrarrazões (ID 78965697). Em sede de preliminar, a parte recorrida suscita a violação ao princípio da dialeticidade recursal, apontando que as recorrentes impugnam condenações inexistentes no decisum: (a) condenação em dano moral de R$ 5.000,00 ou R$ 7.000,00, quando o arbitrado foi R$ 2.000,00; (b) condenação à restituição de R$ 10.104,05 a título de danos materiais, capítulo que não consta da sentença; (c) honorários advocatícios de 20%, igualmente ausentes do dispositivo, que foi expresso ao afastar essa verba (art. 55 da Lei no 9.099/1995). No mérito, postula o desprovimento integral do recurso e a fixação de honorários sucumbenciais recursais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal no que tange aos capítulos impugnados, à luz do confronto entre as razões recursais e o efetivo conteúdo do dispositivo da sentença; (ii) se o bloqueio das contas do autor pelas recorrentes configura falha na prestação do serviço, à luz do ônus probatório e do dever de informação previstos no CDC; (iii) se está configurado o dano moral indenizável e se o quantum de R$ 2.000,00 fixado na sentença observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Antes do exame de mérito, impõe-se apreciar a preliminar suscitada nas contrarrazões. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, estabelecendo pertinência lógica entre as razões do recurso e o conteúdo do decisum atacado. Embora esse princípio seja mitigado no âmbito dos Juizados Especiais em face de seus critérios norteadores, não se admite que o recorrente apresente razões integralmente dissociadas do que foi efetivamente decidido (art. 932, III, do CPC). Nesse sentido, os Acórdãos 2047612 (Rel. Antonio Fernandes da Luz, 1a Turma Recursal, 24/09/2025) e 2047701 (Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 1a Turma Recursal, 24/09/2025) são expressos: "a desconexão entre a sentença impugnada e os fundamentos recursais impede o conhecimento do recurso, porquanto a ausência de impugnação específica inviabiliza o exercício do contraditório e o exercício da ampla cognição pela instância revisora."
7. No caso, a comparação entre o dispositivo da sentença (ID 78965686) e as razões do recurso (ID 78965690) revela dissonância objetiva: (i) A sentença condenou as rés ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. As recorrentes, todavia, narram na síntese da matéria controvertida que teriam sido condenadas a R$ 5.000,00 ou, citando trecho de outra decisão transcrito no corpo do recurso, a R$ 7.000,00 — valores que não constam do dispositivo da sentença recorrida. Esse equívoco, atribuível ao uso de peça padronizada, configura impugnação de condenação imaginária, sem correlação com o decisum real. (ii) O tópico "DA AUSÊNCIA DO DEVER DE RESTITUIR" combate condenação à devolução de R$ 10.104,05 que, igualmente, não foi imposta pelo Juízo a quo. A sentença limitou-se a determinar o desbloqueio das contas — obrigação de fazer já cumprida pelas próprias recorrentes em 07/11/2025 (ID 78965695) — e a fixar R$ 2.000,00 de dano moral. Não há capítulo de dano material a ser impugnado. (iii) O tópico "DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS" ataca fixação de honorários em 20% sobre a condenação que tampouco consta da sentença, a qual foi expressa ao afastar essa verba com base no art. 55 da Lei no 9.099/1995.
8. Diante desse quadro, acolho parcialmente a preliminar de dialeticidade para não conhecer do recurso nos seguintes capítulos: (a) impugnação ao dever de restituição de danos materiais; (b) impugnação ao valor de dano moral diverso de R$ 2.000,00; e (c) impugnação à condenação em honorários advocatícios — todos inexistentes na sentença recorrida. Conheço do recurso apenas quanto à impugnação ao an debeatur do dano moral e ao quantum arbitrado em R$ 2.000,00, únicos capítulos da sentença que guardam pertinência com os fundamentos recursais, ainda que de forma genérica.
9. A controvérsia deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), por se tratar de relação de consumo. O autor se enquadra no conceito de consumidor (art. 2o do CDC), ao passo que as recorrentes são fornecedoras de serviços de plataforma de pagamento digital e comércio eletrônico (art. 3o do CDC). Incide, portanto, o regime de responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC, pelo qual o fornecedor responde independentemente de culpa pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços.
10. Nos termos do art. 14, §3o, do CDC, o fornecedor de serviços somente se exime de responsabilidade quando comprovar: (i) que o defeito inexiste; ou (ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Trata-se de inversão legal do ônus da prova, que atribui às recorrentes o encargo de demonstrar o fato gerador do bloqueio — e não ao consumidor o encargo de provar a ausência de irregularidade. No mesmo sentido, o art. 373, II, do CPC impõe ao réu a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
11. Da análise dos autos, verificam-se os seguintes fatos incontroversos e relevantes: (i) Bloqueio das contas: É incontroverso que as contas do autor — tanto a de pessoa física (JOTAGADELHAA) quanto a da pessoa jurídica CBJURIS — foram bloqueadas pelas recorrentes junto à plataforma Mercado Pago, com reflexo no acesso ao MercadoLivre.com, impedindo a movimentação financeira e o exercício regular da atividade comercial do autor. (ii) Ausência de notificação prévia e justificativa concreta: As recorrentes não comprovaram ter comunicado o autor previamente ao bloqueio, nem individualizaram, em momento algum nos autos, qual conduta concreta teria sido praticada para justificar a medida. A contestação (ID 78965676) limitou-se a invocar genericamente que o perfil apresentava "atividades de risco" e "possível fraude", sem indicar data, operação específica ou valor que tivesse ensejado a conclusão. Tentativas de contato do autor por e-mail resultaram apenas em respostas padronizadas, conforme documentação acostada à inicial (IDs 78965201 a 78965208. (iii) Ônus da prova não cumprido: As recorrentes não produziram qualquer prova da alegada conduta irregular. A invocação dos Termos e Condições de Uso e da Circular BCB no 3.680/2013 não supre essa exigência. A autorização contratual de bloquear contas em caso de irregularidade não dispensa a demonstração de que a irregularidade efetivamente ocorreu no caso concreto. Como bem assentou este Colegiado no Acórdão 2093764 (Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 1a Turma Recursal, 25/02/2026), "a mera menção a denúncia de fraude não comprovada não supre a obrigação de informação adequada, sendo ônus do réu/recorrente sua demonstração, nos termos do art. 373, II, do CPC."
12. A tese de exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil) não prospera. A excludente pressupõe que a conduta seja efetivamente regular — o que, por definição, requer a demonstração do fato que a autoriza. Sem prova do fato concreto que justificou o bloqueio, não há exercício regular de direito, mas ato ilícito consistente em falha na prestação do serviço. A propósito, a tese de julgamento fixada no Acórdão 2080840 (Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, 1a Turma Recursal, 28/01/2026) é expressa: "a suspensão de conta em plataforma digital de compra e venda de produtos exige prova concreta das irregularidades alegadas e comunicação clara ao usuário; o bloqueio sem justificativa específica e ausência de contraditório caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável."
13. Quanto ao dano moral, a conduta das recorrentes ultrapassa o mero dissabor do cotidiano. O bloqueio simultâneo de duas contas — uma pessoal e outra empresarial — utilizadas para o exercício de atividade comercial, sem aviso prévio, sem motivação concreta e sem canal efetivo de resposta ao consumidor, causou privação do acesso ao fluxo financeiro essencial à atividade do autor, gerando constrangimento, insegurança e abalo ao projeto econômico pessoal e empresarial. O dano, nessas circunstâncias, é in re ipsa, decorrendo da própria violação do direito da personalidade independentemente de prova de repercussão específica. Nesse sentido: Acórdão 2038655 (Rel. Antonio Fernandes da Luz, 1a Turma Recursal, 29/08/2025), que, em caso idêntico envolvendo o mesmo réu (Mercado Pago), MEI com bloqueio injustificado e ausência de justificativa concreta, manteve condenação de R$ 2.000,00 — exatamente o valor ora impugnado.
14. Importa promover distinguishing em relação ao Acórdão 1704805 (Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 1a Turma Recursal, 19/05/2023), que afastou o dano moral em caso de bloqueio no Mercado Livre. Naquele precedente, a restrição recaiu exclusivamente sobre o acesso à plataforma de compras, sem bloqueio de valores financeiros e sem impacto sobre atividade comercial do usuário, o que levou o Colegiado a reconhecer que a situação não ultrapassava o mero aborrecimento. Nos presentes autos, o contexto é substancialmente diverso: houve bloqueio simultâneo de contas PF e PJ utilizadas para atividade empresarial, com retenção do acesso ao fluxo de caixa, impacto direto na continuidade dos negócios e ausência total de resposta concreta ao consumidor. A distinção fática é, pois, suficiente para afastar a aplicação daquele precedente.
15. Quanto ao quantum de R$ 2.000,00, o valor observa os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. A fixação considerou a extensão do dano, o tempo de privação do acesso, a capacidade econômica das recorrentes — empresas de grande porte integrantes de grupo econômico de alcance nacional — a função pedagógica e preventiva da indenização, e a vedação ao enriquecimento sem causa. Registra-se, a título de referência, que o Colegiado tem mantido valores superiores em casos análogos: R$ 3.500,00 no Acórdão 2080840 e R$ 2.000,00 no Acórdão 2038655, ambos acima citados. O valor fixado na sentença é, portanto, conservador e encontra-se abaixo da média dos precedentes, inexistindo fundamento para sua redução.
16. A sentença recorrida deve, portanto, ser integralmente mantida na parte conhecida, por estar adequadamente fundamentada nos fatos e no direito, sem que as recorrentes tenham produzido qualquer elemento probatório apto a infirmar suas conclusões.

IV. DISPOSITIVO
17. Ante o exposto: a) ACOLHO PARCIALMENTE A PRELIMINAR DE DIALETICIDADE para não conhecer do recurso nos tópicos que impugnam: (i) condenação à restituição de danos materiais no valor de R$ 10.104,05; (ii) condenação por dano moral em valores distintos de R$ 2.000,00 (R$ 5.000,00 ou R$ 7.000,00); e (iii) condenação em honorários advocatícios de 20% sobre a condenação — capítulos inexistentes no dispositivo da sentença recorrida. b) CONHEÇO DO RECURSO na parte em que impugna a condenação ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais e, nessa extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível do Guará/DF (ID 78965686) por seus próprios e jurídicos fundamentos.
18. Honorários advocatícios recursais: Tendo em vista que a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 78965697), condeno as recorrentes, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (R$ 2.000,00), nos termos do art. 55, §1o, da Lei no 9.099/1995.